Tribunal: TJSP
Processo: 1004879-48.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE IBITINGA – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Extinção da ação – Impossibilidade – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2013 A 2015 – MUNICÍPIO DE IBITINGA – Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal – Extinção da ação – Impossibilidade – Parcelamento que não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN) – Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente – Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004879-48.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBITINGA, é apelado LUIZ NETO CALDEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004879-48.2016.8.26.0236 -Voto no 14379
2
VOTO No.: 14379
APELAÇÃO No.: 1004879-48.2016.8.26.0236
COMARCA DE IBITINGA
APELANTE: MUNICÍPIO DE IBITINGA
APELADO: LUIZ NETO CALDEIRA FILHO
JUIZ DE 1o GRAU: GLARISTON RESENDE
EMENTA
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL

IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCÍCIO DE
2013 A 2015
MUNICÍPIO DE IBITINGA
Acordo de
parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal
Extinção da ação Impossibilidade Parcelamento que não
acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua suspensão até a
extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN)
Caso o parcelamento não seja cumprido integralmente, pode-
se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente
Precedentes do STJ e desta C. Câmara.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IBITINGA contra a r.
sentença de fls. 57, cujo relatório se adota e que extinguiu a execução fiscal movida contra LUIZ
NETO CALDEIRA FILHO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código Processo Civil, sob o
fundamento de que ausência de manifestação do exequente quanto ao cumprimento do acordo de
parcelamento leva à presunção da satisfação integral do débito.
Nas razões de apelação (fls. 62/65), o Município sustenta que a ausência de manifestação
sobre o cumprimento do parcelamento não acarreta a presunção de pagamento. Requer, assim, a
reforma da r. sentença a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Pelo que consta dos autos, o Município de Ibitinga informou que o executado firmou
acordo e está pagando seu débito parceladamente, requerendo a suspensão da execução fiscal pelo
prazo de 12 (doze) meses (fls. 45/51).
O MM. Juiz extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 924, inciso II do Código
Processo Civil, sem prejuízo de nova propositura (fls. 57).
Ocorre que o parcelamento não acarreta a extinção da execução fiscal, mas sua
suspensão até a extinção do débito pelo pagamento (art. 156, inciso I, CTN). Caso o parcelamento
não seja cumprido integralmente, pode-se dar continuidade à execução pelo saldo remanescente.
Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. O PARCELAMENTO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004879-48.2016.8.26.0236 -Voto no 14379
3
IMPLICA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MAS A SUA SUSPENSÃO. 1.
O parcelamento do débito na execução fiscal implica, tão-somente, a
suspensão do processo, conservando-se perene a Certidão da Dívida Ativa a
sustentar a execução até que se extinga a dívida, podendo operar-se a
continuidade da execução fiscal pelo saldo remanescente, se o parcelamento
não restar cumprido integralmente pelo sujeito passivo. 2. A figura do
parcelamento não se confunde com a transação extintiva do crédito. A
autocomposição bilateral ou transação é forma de extinção do crédito tributário,
consoante determina o art.156, III do CTN, implicando no término do direito da
Fazenda Pública de cobrar a obrigação tributária. 3. Considerando que a
transação é a forma pela qual as partes previnem ou terminam litígios mediante
concessões mútuas, enquanto que o parcelamento é a mera dilação de prazo para
o devedor honrar sua dívida, não há que falar em naturezas semelhantes. Ao
revés, no parcelamento, a dívida ativa não se desnatura pelo fato de ser objeto de
acordo de parcelamento, posto que não honrado o compromisso, retoma ela o os
seus privilégios, incidindo a multa e demais encargos na cobrança via execução
fiscal. 4. É novel regra assente no Código Tributário Nacional que o
parcelamento do débito é meramente suspensivo. 5. Recurso especial provido.
(STJ, REsp no. 514.351-PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/11/2003,
DJ 19/12/2003, V. U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas dos exercícios de 1999 a
2003 - Acordo de parcelamento celebrado após o ajuizamento da execução fiscal
- Extinção da ação - Impossibilidade - Jurisprudência do STJ no sentido de que o
parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução, mas sua
suspensão - Possibilidade de prosseguimento da execução em relação a eventual
saldo remanescente - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP, Apelação no
0001432-28.2004.8.26.0030, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto,
j. 06/11/2014, V. U.)
Assim, deve ser afastado o decreto de extinção do feito e determinado o regular
prosseguimento da execução.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso do
Município para determinar o regular prosseguimento da execução.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR